Tribunal: STF
Processo: ARE 697410
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator devem ser conhecidos como agravo regimental (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux). 



    As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação da decisão, que, portanto, permanece incólume.



    De toda forma, o exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida, relativa à possibilidade de se pleitear em juízo, em ação individual autônoma, juros remuneratórios decorrentes de direito reconhecido em ação coletiva já transitada em julgado, justamente por se tratar de matéria infraconstitucional (ARE 689.765-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Agravo regimental a que se nega provimento.